Tribunal: TJPA
Processo: 0801240-08.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801240-08.2020.8.14.0104

APELANTE: RAIMUNDO ALVES BATISTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS APRESENTADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte autora alegou cerceamento de defesa e a ausência de comprovação da contratação do débito questionado. No entanto, a instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide, afastando a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial. A assinatura da parte autora no contrato foi confirmada, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Ressalta-se que o magistrado pode indeferir provas desnecessárias, e que o RG apresentado no momento da contratação confirmava a autenticidade da assinatura, não havendo provas de analfabetismo na data da celebração do contrato, ante a 1ª via do RG apresentado naquele momento.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO ALVES BATISTA, em face de sentença proferida pelo juízo de Breu Branco, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0801240-08.2020.814.0104), ajuizada contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquivem-se os autos.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, cerceamento de defesa e não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes
(ID 20657460), devidamente assinado pela parte devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais, e Ted comprovando transferência para a conta que o Apelante recebe seu benefício (ID nº 20657461).

Como bem ressalta a douta procuradoria do Ministério Público, é possível concluir, com facilidade, que a instituição financeira apelada fez prova de que são totalmente improcedentes as teses mais relevantes formuladas pelo apelante na exordial da ação. Por isso, não se pode cogitar de cerceamento à defesa pelo simples fato do Juízo singular ter julgado antecipadamente a lide sem a realização de prova pericial, uma vez que o conjunto probatório constante nos autos do processo já era suficiente para o julgamento do mérito. Ora, é sabido que as provas, para serem produzidas, devem ser úteis ao processo, isto é, devem servir à elucidação dos fatos controvertidos no processo. Devem, ainda, ser necessárias, de modo que deverão ser indeferidas se os fatos em debate nos autos já estiverem elucidados por outro meio de prova. Ressalto que o magistrado é o destinatário das provas, tendo faculdade de indeferir as que julgar desnecessárias.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Verifica-se ainda que o juízo singular destacou fato interessante: “
Contudo, observa-se que o documento de identidade do demandante, que foi acostado ao feito, foi expedido no dia
04/04/2019
. Da an
á
lise deste registro, infere-se que, na data de sua expedi
çã
o, o demandante n
ã
o mais assinava, por
é
m n
ã
o houve a juntada de qualquer outra documenta
çã
o capaz de atestar o analfabetismo da parte autora em momento anterior, inclusive naquele em que foi celebrado o contrato juntado ao
ID 229072819
, o qual foi entabulado no ano de 2018, momento no qual foi apresentado RG expedido no ano de 1989, como se verifica no
ID 29072819, p
á
gina3.
”

Ora, no RG emitido em 1989 apresentado para a institui
çã
o financeira, constava a assinatura do devedor. Tal fato, por si s
ó
gera d
ú
vida da finalidade do requerente ao emitir novo documento.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/10/2024